Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722315-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA PONTES ROSCOE RECORRIDO: IZALCI LUCAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS AUTORAIS, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVULGAÇÃO DE POEMA EM MÍDIAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CRIADOR. CONTRAFAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA. APELO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO MÁXIMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A reprodução não autorizada de obra artística é denominada contrafação; é assegurado ao autor os direitos morais e patrimoniais advindos da obra criada; se constitui direito moral do autor assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação e honra (arts. 5o, VII, 22 e 24, IV, da Lei no 9.610/98). 2 – A divulgação em redes sociais do réu, de poema pertencente à autora, não redundou em dano moral, pois a singela alteração na originalidade da obra, também realizada por terceiro, a qual a autora expressou anuência à posteriori, não se constitui em prejuízo à obra ou ofensa à reputação e honra da criadora. 3 – Inviável a condenação por danos materiais decorrente da divulgação em redes sociais do réu, de poema pertencente à autora, sem a prévia autorização desta, se não comprovados os elementos caracterizadores de perdas e danos. 4 – Negado provimento a ambos os apelos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 7o, 22, 28, 29, 31, 49 e 50, todos da Lei 9.610/1998, defendendo o cabimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da violação de direitos autorais. Destaca que o recorrido utilizou indevidamente de poema, o qual inclusive teria sido adulterado, de autoria da recorrente, sem prévia e expressa autorização da referida parte, recitando-o pessoalmente aos seus seguidores, em perfil oficial público/partidário das suas redes sociais no dia do aniversário de Brasília (14/4/2020). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela fixação de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, conforme orienta o artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 4o, 7o, 22, 28, 29, 31, 49 e 50, todos da Lei 9.610/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à eventual ofensa aos direitos autorais da parte insurgente e subsequente recebimento de indenização pelos danos morais e materiais, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação à fixação da multa pleiteada pela parte recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005